Tribunal: STF
Processo: RE 765531
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.